Tribunal: TJPA
Processo: 0836107-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836107-18.2020.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE SOUZA LIMA

APELADO: CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA, J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0836107-18.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FRANCISCO DE SOUZA LIMA

ADVOGADA: LUCYANNE BRABO FONTENELE

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA

EMBARGADAS: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e J.F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA.

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Francisco de Souza Lima contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Comum para processar ação de indenização por danos morais, em virtude de prisão supostamente indevida decorrente de denúncia formulada por empregadores, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. O embargante alegou obscuridade e contradição quanto à divergência com a decisão de 1º grau, à natureza autônoma do suposto ilícito (denunciação caluniosa), à ausência de vínculo com uma das rés e à fundamentação sobre a coisa julgada trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade ou contradição na fundamentação quanto à competência da Justiça do Trabalho diante da divergência com o juízo de primeiro grau; (ii) examinar se a suposta denunciação caluniosa configura fato autônomo desvinculado da relação de trabalho; (iii) avaliar se a ausência de vínculo com uma das rés impacta a competência jurisdicional; e (iv) analisar se a coisa julgada trabalhista foi adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência entre o juízo de primeiro grau e o acórdão não configura vício formal, pois a fundamentação adotada pela instância superior foi clara e coerente ao reconhecer a competência absoluta da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VI, da CF.

4.

O acórdão embargado enfrentou o argumento de que o ilícito seria autônomo, concluindo que os fatos decorreram diretamente da relação de trabalho, bastando essa conexão para atrair a competência trabalhista, mesmo diante de alegações de ilícito penal.

5.

A ausência de vínculo empregatício com uma das rés não afasta a competência da Justiça do Trabalho quando os fatos estão vinculados à relação de trabalho com a outra demandada.

6.

A coisa julgada foi reconhecida com base em decisão anterior transitada na Justiça do Trabalho sobre pedido indenizatório idêntico, sendo esse fundamento destacado e compatível com a conclusão adotada no acórdão.

7.

O prequestionamento explícito do art. 114, VI, da CF foi considerado desnecessário, uma vez que a matéria constitucional foi analisada de forma suficiente, nos termos da jurisprudência consolidada.

8.

Os embargos foram utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido pela via do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A competência da Justiça do Trabalho é absoluta para julgar ação de indenização por danos morais decorrentes de fatos ocorridos no curso da relação de trabalho, ainda que envolvam alegações de ilícito penal.

2.

A inexistência de vínculo com uma das rés não afasta a competência trabalhista quando os fatos estão relacionados à relação de emprego com a outra demandada.

3.

A existência de decisão transitada na Justiça do Trabalho sobre pedido indenizatório idêntico reforça a incidência da coisa julgada e a incompetência da Justiça Comum.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada e coerente, tampouco exigem prequestionamento expresso quando a matéria foi enfrentada substancialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, VI; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
FRANCISCO DE SOUZA LIMA
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido nos autos da Apelação Cível n. 0836107-18.2020.8.14.0301.

O ato impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO DECORRENTE DE DENÚNCIA FORMULADA POR EMPREGADOR. FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, VI, DA CF. PRECEDENTES DO STF, STJ E TST. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Francisco de Souza Lima contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Justiça Comum para processar ação indenizatória por danos morais, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VI, da CF. O agravante alegou que a causa de pedir seria de natureza civil, fundada em ilícito penal (denunciação caluniosa e prisão indevida), e que não possuía vínculo empregatício com uma das rés, defendendo, portanto, a competência da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação indenizatória por danos morais decorrentes de denúncia criminal formulada pelo empregador contra o empregado possui natureza trabalhista ou civil; (ii) verificar se a Justiça Comum poderia ser competente diante da alegação de inexistência de vínculo com uma das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de indenização proposta pelo agravante decorre diretamente de fatos ocorridos no curso da relação de trabalho, uma vez que o autor exercia função laboral para a empregadora à época da denúncia que levou à prisão.

4. Nos termos do art. 114, VI, da CF, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes da relação de trabalho, sendo competência absoluta e de ordem pública.

5. A jurisprudência consolidada do STF (RE 238.737/SP), do STJ (CC 108.046/SP) e do TST (Súmula 392) reconhece a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedidos indenizatórios oriundos de situações vinculadas ao contrato de trabalho, ainda que a causa de pedir envolva ilícito penal.

6. A alegação de ausência de vínculo com uma das rés não afasta a competência da Justiça do Trabalho, pois a controvérsia permanece vinculada a fatos decorrentes da relação empregatícia mantida com a outra ré.

7. Ademais, já existe decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho sobre pedido indenizatório idêntico, o que reforça a impossibilidade de processamento da ação na Justiça Comum e a necessidade de observância da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais decorrentes de denúncia criminal formulada pelo empregador contra o empregado durante o contrato de trabalho.

2. A competência prevista no art. 114, VI, da CF é absoluta e abrange toda e qualquer pretensão indenizatória fundada em fatos relacionados à relação de trabalho, ainda que se alegue ilícito penal.

3. A existência de coisa julgada trabalhista sobre pedido indenizatório idêntico reforça a correção da decisão que declina da competência da Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 238.737/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 17.11.1998; TST, Súmula 392; STJ, CC 108.046/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.08.2010”.

Alega o embargante que a decisão apresenta
obscuridade
e
contradição
quanto: (i) à divergência entre o juízo de primeiro grau, que reconheceu a competência da Justiça Comum, e o acórdão recorrido, que declarou a competência da Justiça do Trabalho; (ii) à natureza autônoma do ato ilícito alegado (denunciação caluniosa e prisão indevida), que, segundo sustenta, não decorreria diretamente da relação de trabalho; (iii) à ausência de vínculo empregatício com uma das rés; e (iv) à existência de coisa julgada na esfera trabalhista, que não teria sido adequadamente fundamentada à luz da distinção entre as causas de pedir.

Por fim, requer que seja
sanada a obscuridade e a contradição
, com
prequestionamento
explícito do art. 114, VI, da Constituição Federal, para fins de eventual recurso especial.

Em sua manifestação, o embargado alegou que a decisão é
clara e fundamentada
, tendo reconhecido, com base em jurisprudência consolidada do STF, STJ e TST, que os fatos narrados decorreram diretamente da relação de trabalho, atraindo a competência da Justiça do Trabalho. Sustenta também que a alegação de ausência de vínculo com uma das rés não afasta a competência, pois a controvérsia central está atrelada à relação empregatícia com a outra demandada. Aduz, ainda, que já houve decisão com trânsito em julgado na esfera trabalhista sobre pedido idêntico, o que atrai a incidência da coisa julgada. Ao final, requer o
rejeição dos embargos
, com aplicação de
multa por caráter protelatório
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Era o que havia a relatar.

VOTO

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

O caso discutido refere-se a
ação de indenização por danos morais
, proposta por Francisco de Souza Lima, sob o fundamento de que teria sofrido
prisão indevida
, decorrente de
denúncia formulada por empregadores no curso da relação de trabalho
. A controvérsia processual gravita em torno da
competência jurisdicional
: se da Justiça Comum, como decidido em primeiro grau, ou da Justiça do Trabalho, conforme reconhecido pela decisão colegiada impugnada.

O acórdão embargado foi no sentido de que
os fatos narrados estão diretamente relacionados ao vínculo empregatício
entre o autor e uma das rés, razão pela qual, nos termos do art. 114, VI, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho julgar a ação. Destacou-se que, mesmo tratando-se de alegação de ilícito penal, se o fato tiver origem na relação de trabalho, a competência trabalhista prevalece. Ainda, foi mencionada a existência de
decisão trabalhista com trânsito em julgado sobre pedido indenizatório idêntico
, o que reforçaria o entendimento da incompetência absoluta da Justiça Comum.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa,
os pontos invocados foram enfrentados de forma clara e suficiente
, ainda que não ponto a ponto. O argumento de que o ato ilícito seria autônomo foi superado quando o acórdão reconheceu que o fato gerador da denúncia — o exercício da função no momento da prisão —
decorreu diretamente do contrato de trabalho
. A questão da ausência de vínculo com uma das rés também foi examinada, com a conclusão de que tal circunstância
não afasta a competência trabalhista
, porquanto o vínculo com a outra empregadora é suficiente para atrair a incidência do art. 114, VI, da CF.

Ademais, a
coisa julgada trabalhista
foi corretamente reconhecida, com base em decisão anteriormente transitada que envolvia o
mesmo pedido indenizatório
, conforme destacado no acórdão. A alegação de contradição não se sustenta, pois a fundamentação adotada é
linear, coerente e harmônica
, não havendo incompatibilidades lógicas internas.

Quanto ao prequestionamento, a matéria constitucional foi enfrentada de forma
implícita e suficiente
, conforme autorizado pela jurisprudência dominante. Não se exige menção expressa ao dispositivo legal quando a tese foi
substancialmente examinada
.

Reflexão final
: Os embargos de declaração são instrumentos destinados exclusivamente à correção de vícios formais, não se prestando à rediscussão do mérito. Neste caso, a decisão embargada
enfrenta todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia
, sendo coerente com os princípios da motivação, congruência e racionalidade decisória. Eventuais discordâncias quanto ao resultado
devem ser submetidas à instância recursal própria
, não sendo admissível transformar os embargos em sucedâneo de apelação.

Portanto,
a decisão é válida e suficiente, e os embargos se mostram como tentativa de reabrir o mérito já enfrentado
, sem apontar qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material real.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes
embargos de declaração
, por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Considerando a fundamentação já exarada,
afasto o pedido de prequestionamento expresso
por desnecessidade, visto que a matéria foi adequadamente tratada.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

relatora

Belém, 18/11/2025